Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), CIRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 270.262.721-87 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. INÉRCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos consignados no valor de R$ 270,60 mensais, referentes a empréstimo alegadamente fraudulento contratado em maio de 2022, com descontos realizados ininterruptamente há mais de quatro anos no benefício BPC/LOAS do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, especialmente o perigo de dano contemporâneo, quando os descontos questionados ocorrem há considerável período temporal sem insurgência da parte interessada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a presença isolada de qualquer dos requisitos. 4. O considerável lapso temporal entre o início dos descontos em maio de 2022 e o ajuizamento da ação em 2026 compromete significativamente a caracterização do perigo de dano contemporâneo, demonstrando que a agravante conviveu com os supostos descontos indevidos por período superior a quatro anos sem buscar tutela jurisdicional. 5. A inércia prolongada da parte interessada milita contra a configuração do periculum in mora, pois a verdadeira urgência não se compatibiliza com a ausência de reação tempestiva diante de situação considerada lesiva, especialmente quando envolve verba de natureza alimentar. 6. A natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade do agravante, embora relevantes, não dispensam a demonstração objetiva dos pressupostos legais para concessão de tutela antecipada, devendo ser harmonizadas com os demais elementos probatórios e os requisitos técnicos estabelecidos pelo ordenamento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos consignados exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano contemporâneo. O lapso temporal significativo entre o início dos descontos e a busca pela tutela jurisdicional compromete a caracterização do periculum in mora, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela, ainda que se trate de verba de natureza alimentar e consumidor em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; TJ-MT 10022062120228110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; TJ-MT 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CIRINO RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência (processo n.o 1009675-53.2026.8.11.0041) movido em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos consignados.

A decisão recorrida (id. 358286888), indeferiu a tutela de urgência com o seguinte fundamento: "Em se tratando de descontos que ocorrem desde 2022, não verifico a urgência da medida e indefiro a tutela."

O agravante CIRINO RIBEIRO DA SILVA, portador de deficiência, nascido em 12/06/1961 (64 anos), é beneficiário do BPC/LOAS sob o número NB 536.342.938-8, concedido desde 08/07/2009, com renda mensal de R$ 1.621,00. Conforme sustenta em suas razões recursais, reúne "tripla condição de vulnerabilidade qualificada: é idoso (art. 1.o do Estatuto do Idoso, Lei n.o 10.741/2003), portador de deficiência (espécie 87 do INSS) e beneficiário de BPC/LOAS, cuja renda ostenta natureza jurídica eminentemente alimentar.

Alega o agravante que jamais contratou, autorizou ou teve ciência da existência de empréstimo consignado averbado em 19/05/2022 no seu benefício previdenciário pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (banco 029), sob o contrato n.o 637693/829, com as seguintes características: origem "Averbação nova", competência início de desconto 06/2022, fim de desconto previsto 05/2029 (84 parcelas), valor da parcela R$ 270,60, valor liberado R$ 10.000,00.

Sustenta que a fraude somente veio ao seu conhecimento em 07/01/2026, por volta das 13h25, quando se dirigiu a uma agência bancária e constatou que sua conta corrente se encontrava zerada. Ao investigar a situação, foi informado da existência de três empréstimos vinculados ao seu benefício, todos alegadamente fraudulentos.

Em 08/01/2026, formalizou o Boletim de Ocorrência n.o 2026.7011 na Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT, narrando que "foi informado da existência de três empréstimos vinculados à sua conta" e que "não realizou, autorizou ou teve ciência de nenhum dos referidos empréstimos". O caso foi tipificado como estelionato (art. 171 do Código Penal) e encaminhado à Delegacia Especializada de Estelionato.

Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela "convergência harmônica de cinco documentos autônomos": Extrato de Empréstimo Consignado do INSS, Histórico de Créditos do INSS, Planilha de Descontos do Banco Itaú, Boletim de Ocorrência n.o 2026.7011 e Extrato de Informações do Benefício.

Argumenta que a urgência não é pretérita - ela se renova a cada novo desconto, manifestando-se em três dimensões: urgência presente (os descontos estão ocorrendo agora), urgência qualitativa (cada R$ 270,60 representa 16,69% do benefício alimentar) e urgência temporal (a tramitação processual levará meses ou anos).

Enfatiza a condição de "consumidor hipervulnerável" do agravante, citando precedente do STJ (AgInt no AREsp 2201401/RJ) sobre proteção reforçada a idosos.

Por fim, requer o conhecimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o banco agravado suspenda imediatamente a realização de quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravante e ao final seja dado total provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória agravada na parte em que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela recursal foi indeferida no id. 358464391.

Em contrarrazões (id. 365734899), a parte recorrida
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, prova inequívoca dos fatos alegados, possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação e fundamento relevante. Em reforço, argumenta que a agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, bem como o dano de difícil reparação, não bastando, portanto, os documentos apresentados unilateralmente na exordial. Sustenta ainda que os questionamentos dos descontos não podem ser suficientes para a movimentação do poder judiciário, visto que ao contrário das alegações autorais, a parte autora não demonstrou que houve lesão ao seu direito por culpa da instituição financeira. Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida no processo original.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento

por
CIRINO RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência (processo n.o 1009675-53.2026.8.11.0041) movido em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos consignados.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] Visto, etc.

Em se tratando de descontos que ocorrem desde de 2022, não verifico a urgência da medida e indefiro a tutela.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim, cite-se a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberações.

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso, atentem-se as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC). [...]”.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito consignado alegadamente fraudulento, especificamente quanto à configuração do periculum in mora quando os descontos ocorrem há considerável período temporal.

No caso em apreço, embora a agravante apresente argumentação consistente quanto à probabilidade do direito, especialmente no que tange à falha no procedimento de autenticação por fotografia durante a contratação digital, o elemento temporal se mostra determinante para a análise do requisito do perigo de dano.

Conforme documentado nos autos, verifica-se que os descontos no benefício previdenciário da agravante ocorrem de forma ininterrupta
desde maio de 2022,
referentes ao contrato número 6377693829, ou seja, há mais de
quatro anos
(id. 358286893).

Este considerável lapso temporal entre o início dos descontos e a busca pela tutela jurisdicional enfraquece significativamente a alegação de urgência e de perigo de dano iminente.

A circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada. A própria inércia da parte em buscar a proteção judicial por tão extenso período milita contra a configuração do periculum in mora, requisito essencial para o deferimento da tutela antecipada

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela. (
N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. N
ão há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.
” (TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
–– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Se os descontos são realizados desde 2022, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente quatro anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do
periculum in mora.

Não se desconhece a natureza alimentar do benefício previdenciário da agravante, tampouco a jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano atual e iminente quando a própria parte interessada aguardou por anos para buscar a tutela jurisdicional.

Embora se reconheça que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, tal circunstância não conduz, por si só, à presunção absoluta do perigo de dano, especialmente diante da inércia prolongada da parte agravante em buscar a tutela jurisdicional. A jurisprudência pátria tem afirmado que o
periculum in mora
, ainda que envolva verba alimentar, deve ser contemporâneo à postulação judicial, de modo que o longo lapso temporal — no caso, superior a quatro anos — enfraquece a alegação de risco irreparável. Ademais, a aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço, não afasta a exigência de demonstração inequívoca do requisito da urgência para a concessão de tutela antecipada, o que, no caso, não se verifica de plano.

A tutela de urgência, como o próprio nome sugere, pressupõe situação que não pode aguardar o trâmite processual ordinário, sob pena de perecimento do direito. No entanto, o comportamento da agravante ao longo dos últimos anos demonstra que a situação, embora potencialmente lesiva, não se reveste do caráter de urgência necessário para a concessão da medida liminar.

Ademais, não se pode desconsiderar que a concessão da tutela antecipada, neste momento processual, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar o contraditório à parte contrária, poderia causar prejuízos à instituição financeira caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação.

A mera alegação de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova mínima da situação financeira da agravante, é insuficiente para a caracterização do perigo de dano, sobretudo diante da longa inércia na busca por tutela jurisdicional.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da causa, tampouco afasta a possibilidade de reconhecimento da fraude e consequente declaração de inexistência do débito ao final da instrução processual. Apenas reconhece que, diante do significativo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, não se vislumbra o requisito do perigo de dano iminente que justifique a concessão da medida liminar.

Portanto, à luz dos elementos atualmente constantes nos autos, não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.
3."O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “É
indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido, mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERI
MENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. P
ara que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

O ordenamento jurídico estabelece que a boa-fé objetiva deve nortear as relações contratuais, impondo às partes o dever de agir com lealdade e transparência. Nesse contexto, a manutenção prolongada dos descontos sem qualquer questionamento formal sugere, em cognição sumária, aquiescência tácita com a operação financeira.

A concessão da tutela de urgência, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, poderia configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A suspensão dos descontos, sem a devida comprovação de irregularidade contratual, poderia causar prejuízos à instituição financeira agravada, em violação ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Embora a agravante invoque a proteção constitucional conferida pelo art. 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, tal proteção deve ser harmonizada com os demais elementos probatórios. A condição de menor, por si só, não dispensa a demonstração dos requisitos legais para a tutela de urgência, especialmente quando os elementos dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a irregularidade da contratação.

A presunção de validade das operações bancárias regularmente documentadas, aliada ao longo período de descontos sem impugnação, reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas que possam comprometer direitos da instituição financeira antes da devida instrução probatória.

Quanto à inversão do ônus da prova pleiteada com base no art. 6o, VIII, do CDC, verifica-se que, embora aplicável às relações bancárias (Súmula 297, STJ), sua concessão depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, a ausência de elementos mínimos que corroborem a alegação de fraude, aliada ao longo período de descontos sem impugnação, compromete a caracterização da verossimilhança necessária

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026